Tribunal: TJMT
Processo: 0006833-14.2012.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006833-14.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO OLIVEIRA MORAIS - CPF: 615.526.401-59 (EMBARGADO), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), RAIMUNDO NONATO SALES SILVA - CPF: 826.902.001-04 (REPRESENTANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARIA GORETE LEITE DA SILVA - CPF: 922.410.181-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de declaração opostos por
Raimundo Nonato Sales Silva e Maria Gorete Leite da Silva
contra acordão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença suscitada e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Paulo Oliveira Morais
, em sede de embargos à execução, declarando a extinção da Execução código nº 91845, sem resolução de mérito, no que tange à pretensão fundada no contrato de compra e venda, bem como pertinente ao cheque, condenando os embargados, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, a respeito das matérias trazidas no recurso de apelação, a fim de prequestiona-las e propor recurso especial.

Argumentam, ainda, sobre a necessidade de ser afastada a intempestividade da impugnação aos embargos à execução em primeiro grau, bem como pugnam pela apreciação do seu pedido de justiça gratuita.

O embargado não apresentou as contrarrazões (ID. 34930497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pois bem.

No caso, pretendem os embargantes, que seja sanada a omissão no acórdão quanto as matérias suscitadas no recurso de apelação, como o reconhecimento da intempestividade da impugnação dos embargos à execução, reconhecida pelo Magistrado Singular, a fim de prequestiona-las.

Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes.

Não há como acolher a pretensão dos embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão dos Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que não há como se acolher a nulidade da sentença, por ter reconhecida a intempestividade da impugnação dos embargos à execução, uma vez que apesar da justificativa apresentada (infarto do advogado), não lhe fora concedida a dilação do prazo.

Restou consignado, ainda, que os títulos apresentados na execução, quais sejam o contrato de compra e venda de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e um cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), não preencheram os requisitos de liquidez, exigibilidade e certeza, já que não há assinatura de testemunhas no contrato, o que viola o disposto no artigo 784 do CPC.

Do mesmo modo, o cheque apresentado refere-se a pessoas estranhas a lide. Sendo assim, imperiosa a manutenção da sentença que reconheceu a extinção da execução sem julgamento de mérito.

Nesse sentido,
in verbis:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO – VALORES INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – ART. 86, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
O art. 786, do CPC, dispõe que “a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”,

já o art. 803, inc. I, do mesmo ordenamento prevê que é nula a execução se “o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.
Não é possível a execução de obrigações acessórias, quando ainda é necessário aferir por meio de dilação probatória o valor do quantum executado. Nos termos do art. 86, do NCPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” (N.U 0003181- 94.2017.8.11.0013, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018) (destaquei) (destaquei)

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - PROCEDÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos Declaratórios constituem-se em meio processual adequado para a integralização ou aperfeiçoamento do julgado, caso seja obscuro, omisso ou contraditório e, excepcionalmente, para correção de erro material, mas não se prestam ao reexame do mérito
. (N.U 0002749-73.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019) (destaquei)

Os embargantes, na verdade, apenas reiteram alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ressalta-se, ademais, que quando se estiver de pretensão de prequestionamento, como na hipótese, devem estar presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, o que não restou demonstrado.

Por outro lado, no que tange a concessão do benefício da justiça gratuita, tenho que merece acolhida.

No caso em apreço, além da declaração de hipossuficiência, ambos os apelantes juntaram cópia da carteira de trabalho, restando devidamente comprovado que realmente se encontram desempregados (Id nº 22472034), o que importa na conclusão de que não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Nessas hipóteses, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de conceder a benesse, vejamos,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
(N.U 1000576-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)
(destaquei)

Isso posto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para tão somente conceder os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, mantendo o acórdão proferido em, seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020